Tribunal: TJMT
Processo: 0016098-75.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016098-75.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBINALDO MAIA ABREU - CPF: 162.301.241-49 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.034.895/0001-48 (APELADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), JERONIMO FERNANDES DA SILVA - CPF: 029.195.811-71 (APELADO), ANA ODETE GIACOMINI - CPF: 141.099.301-97 (APELADO), JERONIMO FERNANDES DA SILVA - CPF: 029.195.811-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ODETE GIACOMINI - CPF: 141.099.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016098-75.2017.8.11.0004

APELANTE:

RUBINALDO MAIA ABREU

APELADO:

ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBINALDO MAIA ABREU
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garça-MT, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0016098-75.2017.8.11.0004
,
ajuizada em face de
ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de iniciativa da parte, com arrimo no art. 485, III, CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a petição de ID nº 79988723, não teve seus pedidos atendidos na integra, tendo sido negado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
” (sic).

Afirma que “
no que tange aos demais pedidos, tais buscas restaram infrutíferas e não foram realizadas uma segunda vez, sendo logo intimado o Apelante/Exequente para dar andamento ao feito e requerer o que entendesse de direito
” (sic).

Salienta que “
a intimação pessoal do Apelante/Exequente não fora realizada, tendo em vista inconsistência nas informações constantes do endereço, razão pela qual, não se pode dizer que o Apelante/Exequente abandonou à causa ou que tinha pleno conhecimento da decisão judicial
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada anulada a r. sentença, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 209964752).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 214128662).

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 210258168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Alega a parte exequente apelante que a extinção do processo em decorrência de abandono da causa não deve prevalecer, porque não teve todos seus pedidos atendidos na íntegra, uma vez que negado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mais, afirma haver inconsistência nas informações constantes do endereço.

Ocorre que, embora o apelante tenha formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica, este foi indeferido, consoante decisão colacionada no Id. 209965289.

Na mesma decisão, o Magistrado autorizou consulta por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visando localizar bens imóveis de titularidade da parte executada apelada e passíveis de penhora; decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, mediante inclusão dos seus dados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); restrição de transferência por meio de RENAJUD; consulta por meio do sistema INFOJUD e ainda autorizou penhora por meio do Sistema SISBAJUD, restando todas as pesquisas inexitosas, conforme certificado no Id. 209965294.

Ato contínuo, o Magistrado determinou a intimação do exequente para dar andamento, cujo AR foi expedido para o endereço indicado pelo mesmo em sua exordial, mas retornou com a informação “não existe número” (Id. 209965298).

Segundo o art. 77, inciso V do CPC:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação
temporária ou definitiva;”

Ademais, o artigo 274, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Portanto, é ônus da parte e de seus advogados diligenciarem para que eventual mudança de endereço seja devidamente comunicada ao juízo competente.

Desse modo, configurou-se a desídia do exequente, por deixar de realizar os atos que lhe competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, apta a ensejar a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC.

Logo, a sentença deve ser mantida, já que em consonância com os seguintes precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA –
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”,
presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.
Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO. DPVAT. ABANDONO. FUNDAMENTAÇÃO DE SER SENTENÇA COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÕES PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO.
RETORNO DE AR’S COM INFORMAÇÃO DE ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’
.
DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1- Não há interesse em se requerer reforma de sentença pelo julgamento do mérito quando, em verdade, a extinção foi pelo abandono. Recurso não conhecido neste ponto. 2- O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 3-
AR’s de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, e em todas as cartas retornaram com informação de ‘endereço insuficiente’, de modo que se considera intimada, devendo ser mantida a configuração do abandono
.”
(TJ-MT 10202113620208110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024